Tribunal: TJSP
Processo: 1501892-94.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PRELIMINAR – Ausência da proposta de acordo de não persecução penal. O oferecimento da proposta não pode ser encarado unicamente como direito subjetivo do réu, sendo, em verdade, um instituto bilateral, já que se também sujeita à prerrogativa institucional do Ministério Público. Manifestação expressa acerca dos motivos para o não oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal.

Ementa:
PRELIMINAR – Ausência da proposta de acordo de não persecução penal. O oferecimento da proposta não pode ser encarado unicamente como direito subjetivo do réu, sendo, em verdade, um instituto bilateral, já que se também sujeita à prerrogativa institucional do Ministério Público. Manifestação expressa acerca dos motivos para o não oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal. Prolatada sentença condenatória, mostra-se inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal ou o reconhecimento de vício procedimental. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE DROGAS –Materialidade a autoria bem comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.